Tribunal: TJSP
Processo: 2261664-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – PROCESSO SENTENCIADO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261664-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
PATRICIA
BORGES
CHER,
é
agravado
T.F.
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261664-19.2020.8.26.0000 -Voto no 34334
2
Agravo de Instrumento no 2261664-19.2020.8.26.0000
Ação: Imissão de Posse
Agravante: Patrícia Borges Cher
Agravada: T.F. Empreendimentos, Participações, Agropecuária
VOTO No 34334
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE
POSSE NO IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO NO PRAZO
DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO SENTENCIADO EM
PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO – RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada a fl. 40 que, nos autos da ação de
reintegração de posse, deferiu o pedido de tutela antecipada
para determinar a desocupação do imóvel dentro do prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de reintegração coercitiva.
Sustenta a recorrente, em síntese, que ainda não
transitou em julgado ação declaratória e revisional de
compromisso de compra e venda, na qual se discute a
abusividade na cobrança de valores envolvendo as mesmas
partes e o mesmo bem imóvel. Assevera que deve ser declarada
a conexão entre as ações, bem como a suspensão da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261664-19.2020.8.26.0000 -Voto no 34334
3
liminar para imediata reintegração de posse até que sobrevenha
o julgamento na ação revisional.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo em
relação à determinação de imediata reintegração de posse. Em
seguida, a parte ingressou nos autos afirmando apresentar
contraminuta posteriormente e, por fim, os autos vieram-me
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Tendo em vista que, na origem, houve prolação de
sentença, houve perda superveniente do objeto recursal.
Em
decorrência
do
exposto,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator